Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FINALIDADE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os artigos. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
2. É ilícita a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e a cobertura do tratamento solicitado em caráter emergencial.
3. Apelação conhecida e desprovida.